Tribunal: TJES
Processo: 5019327-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019327-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MIRIAN LUCIA DE OLIVEIRA TOTOLA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019327-62.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
RECORRIDO
: MIRIAM LUCIA DE OLIVEIRA TOTOLA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
:
“
Tratam os presentes autos de Termo de Reclamação ajuizado por MIRIAM LÚCIA DE OLIVEIRA TOTOLA em face do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio do qual aduz que, no ano de 2019, 'tomou conhecimento de que o seu nome estava incluso nos cadastros restritivos de crédito' (sic), em razão de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Sustenta que, após descoberto o débito pendente, foi realizado acordo junto à Municipalidade para parcelamento da dívida em 10 (dez) parcelas de R$ 83,07 (oitenta e três reais e sete centavos), adimplido em outubro de 2020. Alega que, apesar de quitado o acordo, seu nome permanece nos cadastros restritivos de crédito, e que, a restrição advém da Parcela nº. 12125045, sendo esta incompatível com os números descritos nas faturas pagas.
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. NO MÉRITO, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. VÊ-SE QUE A AUTORA BUSCOU A PARTE RÉ A FIM DE RENEGOCIAR OS DÉBITOS PENDENTES, TENDO, INCLUSIVE, QUITADO TODAS AS PARCELAS APÓS FIRMADO O ACORDO ENTRE AS PARTES. NO ENTANTO, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE SENTENCIANTE, O ERRO FOI DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO NÃO PRESTAR AS INFORMAÇÕES CORRETAS ACERCA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, VEZ QUE NÃO REPASSADO À AUTORA QUE APENAS OS DÉBITOS DE 2015 A 2019 SERIAM RENEGOCIADOS, RESTANDO PENDENTE OS DÉBITOS DE 2014. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis:
“
[...] tendo em vista que a boa-fé é fundamental e necessária para todas as relações da Administração Pública, no caso em análise, o dever de prestar as corretas informações quanto à extensão dos débitos referentes ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) era do Município. Disso decorre a necessidade de que a Administração Pública paute a sua conduta pelos mais estritos parâmetros da ética, respeitando as expectativas incutidas nos administrados, pois, ao ofertar o parcelamento dos débitos referentes aos exercícios de 2015 a 2019, a Municipalidade criou na parte autora expectativa de total adimplemento de sua dívida. Ou seja, ao ser procurado pela requerente para negociar e parcelar os débitos existentes, por óbvio era esperado que o Município incluísse no acordo todos os dívidas pendentes passíveis de serem exigidas da parte autora. Se não o fez incidiu em erro que, como dito, causou dano à requerente. [...]
”.
POR FIM,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). POR TAIS SINGELAS RAZÕES, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), O QUAL SE ENCONTRA ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)